Tribunal: TJES
Processo: 0000916-35.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000916-35.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RICARDO PIRES MARTINS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1)
Nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

2)
Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

3)
O inciso III do artigo 3º da Lei 6.194/74 determina que as despesas de assistência médica e suplementares serão reembolsadas à vítima até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

4
)
Na hipótese, os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o efetivo desembolso das despesas médicas por ele suportadas. Ademais, nenhuma das despesas de assistência médicas e suplementares apresentadas pelo autor referem-se ao atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, na verdade, todas as notas fiscais apresentadas concernem a serviços prestados por empresas/clínicas particulares.

5)
De fato, o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 839.314/MA, no 824.712/MA e no 839.353/MA.

6)
Contudo, no caso dos autos, ao ajuizar a presente demanda, o autor juntou aos autos a comprovação de que a Seguradora, na esfera administrativa, havia recusado o pagamento da indenização, sob o argumento de que o autor estaria inadimplente.

7)
Não obstante o acolhimento parcial dos pedidos, a seguradora sucumbiu em parcela mínima dos pedidos, circunstância apta a atrair a norma ínsita no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8
)
Do simples confronto do dispositivo da sentença com as razões recursais da seguradora, é possível observar que, em relação ao termo inicial da correção monetária, o édito sentencial corresponde em sua totalidade à pretensão recursal da apelante. Recurso não conhecido neste capítulo.

4)
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo (fls. 113/115) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
Ricardo Pires Martins
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de:
(i)
R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do seguro DPVAT, atualizados até a data do efetivo pagamento, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso;
(ii)
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de reembolso de Despesas de Assistência Médica Suplementares (DAMS), atualizados até a data do efetivo pagamento, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (emissão das notas fiscais e recibos); e
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 122/133), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o proprietário encontra-se inadimplente em relação ao seguro DPVAT, razão pela qual deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente, além de ser obrigado a ressarcir as indenizações eventualmente pagas às vítimas;
(ii)
“
a
S
úmula nº 257 do STJ é inaplicável ao presente caso, visto que em nenhum dos precedentes da Corte a indenização era pleiteada p
elo
proprietário inadimplente, mas sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
” (fl. 124);
(iii)
os documentos juntados aos autos, a fim de comprovar o efetivo desembolso da vítima com as despesas médicas, não comprovam a relação com o acidente automobilístico;
(iv)
se o Hospital já recebe subsídio do Seguro DPVAT, não há que se falar em reembolso de despesas de assistência médica e suplementares;
(vi)
a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide da data do evento danoso;
(v)
não há que se falar em interesse de agir na presenta ação, visto que o autor não comprovou a existência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda;

e

(vii)
“
como o autor, ora apelado, decaiu parte de seu pedido, deverá arcar com os honorários advocatícios por inteiro
” (fl. 132).

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se
oportunamente o feito em pauta de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo (fls. 113/115) que, nos autos da
ação de cobrança
de seguro obrigatório
ajuizada por
Ricardo Pires Martins
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de:
(i)
R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do seguro DPVAT, atualizados até a data do efetivo pagamento, com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso;
(ii)
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de reembolso de Despesas de Assistência Médica Suplementares (DAMS), atualizados até a data do efetivo pagamento, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (emissão das notas fiscais e recibos); e
(iii)
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 122/133), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o proprietário encontra-se inadimplente em relação ao seguro DPVAT, razão pela qual deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente, além de ser obrigado a ressarcir as indenizações eventualmente pagas às vítimas;
(ii)
“
a
S
úmula nº 257 do STJ é inaplicável ao presente caso, visto que em nenhum dos precedentes da Corte a indenização era pleiteada p
elo
proprietário inadimplente, mas sim por terceiros envolvidos ou beneficiários
” (fl. 124);
(iii)
os documentos juntados aos autos, a fim de comprovar o efetivo desembolso da vítima com as despesas médicas, não comprovam a relação com o acidente automobilístico;
(iv)
se o Hospital já recebe subsídio do Seguro DPVAT, não há que se falar em reembolso de despesas de assistência médica e suplementares;
(vi)
a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide da data do evento danoso;
(v)
não há que se falar em interesse de agir na presenta ação, visto que o autor não comprovou a existência de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda;

e

(vii)
“
como o autor, ora apelado, decaiu parte de seu pedido, deverá arcar com os honorários advocatícios por inteiro
” (fl. 132).

1. Da inadimplência

Inicialmente, a seguradora afirma que, como o autor desta ação no ano em que ocorreu o acidente não havia efetuado o pagamento do prêmio, ele não teria direito à indenização pretendida, com base no artigo 763 do Código Civil.

No entanto, para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), não se exige a quitação do prêmio, não importanto que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT.

Deveras, nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

De outra forma posta, a prova do recolhimento do prêmio do DPVAT não constitui condição para o pagamento da indenização, conforme também preconiza o art. 7º da Lei n.º 6.194/74
1
.

Ainda, a apelante aduz que a referida súmula não poderia ser aplicada ao caso em comento, vez que em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente (REsp 200838/GO, REsp 67763/RJ e REsp 14583/SP).

No entanto, conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, “
a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
” (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020).

Vale dizer que, mesmo nos casos em que a vítima é proprietária de veículo envolvido no sinistro, o enunciado sumular é aplicável. Assim sendo, não assiste razão a parte apelante.

2. D
as
despesas médicas

A recorrente também impugna o capítulo decisório que a condenou ao reembolso das despesas efetuadas pelo autor com assistência médica, sob o argumento de que (i) os documentos juntados pelo requerente não demonstram o nexo causal entre os dispêndios médicos e o sinistro; e (ii) o hospital já recebe os subsídios provenientes do seguro obrigatório DPVAT, de forma que não há que se falar em reembolso das Despesas de Assistência Médicas e Suplementares (DAMS).

Neste ponto, é cediço que o inciso III do artigo 3º da Lei 6.194/74 determina que as despesas de assistência médica e suplementares serão reembolsadas à vítima até o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais):

Artigo 3
o
(...) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

No caso dos autos, a fim de comprovar despesas de assistência médica e suplementares, o autor juntou aos autos as notas fiscais e recibos de fls. 25/33 que correspondem a:

(i)
DANFE emitida em 26/10/2018 concernente a fármacos no valor total de R$ 659,97;

(ii)
NFSe emitida em 29/10/2018 de serviço médico ortopedista no valor de R$ 200;

(iii)
NFSe emitida em 29/10/2018 de serviços de radiologia no valor de R$ 160;

(iv)
DANFE emitida em 30/10/2018 de “
bota imobilizadora curta G”
no valor total de R$ 150;

(v)
Recibo médico atestando o recebimento de R$ 500 referente à consulta médica e mapeamento cerebral em 30/10/2018;

(vi)
NFSe emitida em 03/01/2019 no tocante à consulta médica com o Dr. Rogério Santos Pacheco (neurologista) no valor de R$ 320; e

(vii)
NFSe emitida em 10/01/2019 por ocasião de “
ressonância magnética do crânio”
no valor de R$ 700.

Dado ser possível verificar, a partir dos documentos referente à internação hospital do Sr. Ricardo por ocasião do sinistro (fls. 18/23), que este foi internado em 06/10/2018 e em 2019 ainda apresentava “
quadro de TCE grave com lesão de contra golpe frontal a direita, lesão em região de mastoide a esquerda, leve atrofia cortico-subcortical difusa e redução da audição”
, é crível que as despesas médicas e suplementares apresentadas pelo paciente às fls. 25/33, cujos intervalos temporais vão de 26/10/2018 a 10/01/2019, foram necessárias por consequência do atropelamento, sobretudo ao confrontar o quadro clínico do paciente com a especialização dos médicos por ele consultado.

Em resumo, os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o efetivo desembolso das despesas médicas por ele suportadas.

Não fosse o bastante, como dito anteriormente, a parte apelante ainda afirma que a apelada pretende o reembolso de serviços prestados por entidade com convênio ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que não é possível, visto que o DPVAT realiza a essas entidades o devido repassa para o atendimento das vítimas de trânsito.

De fato, o artigo 3
o
, §3
o
, da Lei n° 6.194/74 (alterada pela Lei n° 11.945/2009), estabelece que as despesas de que trata o §2
o
em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS.

Ocorre que nenhuma das despesas de assistência médicas e suplementares apresentadas pelo autor referem-se ao atendimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, na verdade, todas as notas fiscais apresentadas concernem a serviços prestados por empresas/clínicas particulares.

Por tudo isso, também não assiste razão a parte apelante ao atacar o capítulo da sentença que a condenou ao reembolso das despesas efetuadas pelo autor com assistência médica e suplementar.

3. Do requerimento administrativo prévio

A recorrente afirma que, como a ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT se justifica quando há recusa da seguradora ou quando o pagamento é feito a menor, não tendo o autor requerido o seguro antes na esfera administrativa, não há interesse de agir na presente demanda.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 839.314/MA, no 824.712/MA e no 839.353/MA:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...).” (STF, RE 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. (...). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5o XXXV. INOCORRÊNCIA, REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)” (STF, RE 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Ocorre que, no caso dos autos, ao ajuizar a presente demanda, o autor juntou aos autos a comprovação de que a Seguradora Líder, na esfera administrativa, havia recusado o pagamento da indenização, sob o argumento de que o Sr. Ricardo estaria inadimplente (fl. 13); em vista disso, não há que se falar em ausência de interesse de agir, dada a comprovação de negativa prévia por parte da Seguradora.

4
. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No que tange aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é quem deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Na hipótese, em sua petição inicial, o autor requereu: (i) o pagamento da indenização pela surdez incurável do ouvido esquerdo no valor de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais); e (ii) o ressarcimento das despesas suplementares com medicamentos no valor de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais). Dessa forma, atribuiu à causa o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Por sua vez, o sentenciante condenou a seguradora ré ao pagamento de:
(i)
R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) referentes à indenização do seguro DPVAT; e
(ii)
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referentes ao reembolso das Despesas de Assistência Médica Suplementares (DAMS).

Veja que o sentenciante entendeu que o autor faria, sim, jus à indenização pela surdez incurável do ouvido esquerdo, no entanto, após proceder os cálculos exigidos pela Lei n° 6.194/74 (alterada pela Lei nº 11.945/2009), concluiu que o valor correto seria R$ 1.350,00, e não os R$ 2.700,00 constante na exordial.

Logo, não obstante o acolhimento parcial dos pedidos, a seguradora sucumbiu em parcela mínima dos pedidos, circunstância apta a atrair a norma ínsita no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado a quo ao condenar tão somente o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

5
. Da correção monetária

O interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condições da ação), ou seja, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a situação impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo
2
.

Com efeito, é conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa à reforma da decisão recorrida, isto é, obter do órgão ad quem a formulação, na hipótese específica, de regra jurídica concreta diversa daquela formulada pelo órgão a quo.

No caso dos autos, o juízo de piso, ao condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, estabeleceu a incidência da correção monetária a partir do evento danoso.

Nesta seara recursal, a recorrente “
requer que seja considerada por Vossa Excelência a data do evento danoso para a incidência da correção monetária, na estabelecida na súmula 580 do STJ”.

Do simples confronto do dispositivo da sentença com as razões recursais da seguradora, é possível observar que, em relação ao termo inicial da correção monetária, o édito sentencial corresponde em sua totalidade à pretensão recursal da apelante.

Desta feita, conclui-se que o recurso não preenche o binômio utilidade-necessidade, em razão da ausência de sucumbência, o que resulta na falta de interesse recursal a justificar o seu processamento.

Por tudo isso,
não conheço
da apelação cível
neste capítulo recursal (impugnação ao termo inicial da correção monetária).

6. Da conclusão

Conquanto o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela seguradora apelante
, visto terem sido arbitrados na origem no percentual máximo permitido pelo artigo 85, § 2
o
do Código de Processo Civil (20%), em observância aos termos expressos no § 11 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço

em parte
do recurso de apelação cível e, na parte conhecida,

nego-lhe provimento.

É como voto!

1
Art. 7º A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

2
(DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 6a. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2008. p. 51).

DESEMBARGADORA RELATORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.